Tribunal: TJDFT
Processo: 0724973-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724973-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: MARIA DO CARMO PAIVA STOETZL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de conhecimento autuada sob o no 0724297-89.2022.8.07.0001, deferiu tutela de urgência postulada pela autora, ora agravada, para determinar o imediato custeio e fornecimento dos medicamentos Invega Sustenna (100 mg) 1 ampola a cada 30 dias, na forma prescrita pela médica assistente, enquanto se fizer necessário ao tratamento médico do autor (ID 129994325). Alega a agravante, em síntese, sustenta que o pleito autoral não preenche os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, ao argumento de que “o medicamento pretendido pela parte Agravada não tem cobertura contratual, nem encontra respaldo no rol da ANS – Agência Nacional de Saúde”. Sustenta a adequação da negativa de cobertura perpetrada quanto ao fármaco Invega Sustenna 100 mg em função de não estar previsto no rol de procedimentos editado pela ANS, pontuando a evolução jurisprudencial atinente ao tema, que culminou no julgamento dos EResp 1.886.929 e 1.889.704, no qual salienta que o Superior Tribunal de Justiça “entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a revogação da decisão agravada. Preparo regular no ID 37718496 e 37718497. É o Relatório. Decido. Primeiramente, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Consoante se colhe dos autos originários, a parte autora, pessoa idosa (69 anos – ID 129994315) mantém com a ora agravante contrato de assistência privada à saúde desde 16/11/2020 (ID 129994327), na modalidade coletiva por adesão (ID 129994329), encontra-se em tratamento para transtorno esquizoafetivo de tipo misto (DIC F25.2/F01.0). Segundo o relatório médico de ID 129994325, faz uso de medicamentos de uso contínuo devido a “quadro agudo de sintomas psíquicos que dificultam no manejo do cuidado tais como instabilidade afetiva, déficit de atenção, sensação de perigo iminente, choro fácil e sintomas sintomáticos tais como taquicardia, dispneia e tremores, apresenta sintomas de despersonalização com controle de impulsos”. Para endereçar a enfermidade, a médica assistente Dra. Neide Belard Girão, CRM/DF 7731 prescreveu a medicação de uso contínuo Invega Sustenna 100mg, na periodicidade de 1 ampola intramuscular a cada 30 dias, cujo custo líquido demonstrado é de aproximadamente R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) por dose (ID 129994328). Diante da negativa de cobertura (ID 129994330), a participante ajuizou demanda judicial na qual obteve a concessão de tutela de urgência (ID 130074997), objeto do presente recurso. O argumento elencado pelo plano de saúde agravante para obter a revogação da decisão liminar que concedeu a tutela provisória de urgência cinge-se à aplicação da taxatividade ao rol de procedimentos editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Precipuamente, cita julgado recente (EREsp no 1886929/SP e 1889704/SP) do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no qual, segundo alega, fora fixada a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Com efeito, naquela assentada, a Segunda Seção daquela Corte superior definiu as seguintes teses: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. A despeito da mais moderna orientação jurisprudencial emanada do STJ acerca da taxatividade da cobertura de procedimentos previstos no rol da ANS, firmada por ocasião do julgamento do EREsp no 1886929/SP e do EResp no 1889704/SP (ainda pendente de publicação e sem representar questão repetitiva, tampouco com efeito vinculante) casuisticamente, em sede de cognição provisória e perfunctória da demanda, entendo como adequada a posição veiculada na decisão agravada, porquanto aparentemente preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência em favor da autora na origem, de modo que o pedido de efeito suspensivo veiculado no presente recurso pel parte requerida não deve ser acolhido, ao menos em sede liminar. Isso porque, ainda que as operadoras de planos de saúde não estejam obrigadas a ofertar cobertura a tratamento não previsto no rol da ANS, tal assertiva, na forma do item 2 das teses divulgadas naquele julgamento, cujo acórdão ainda não fora divulgado, está condicionado à existência de “outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol” para a cura do paciente. E, do que se vislumbra da hipótese dos autos, notadamente da comunicação genérica que recusou a cobertura ao tratamento indicado pelo médico assistente da autora (ID 129994330), bem assim das razões recursais de ID 37718503, ao denegar o custeio do fármaco indicado, não informa a operadora qualquer alternativa de tratamento para o caso da autora que se encontre incluída no rol de procedimentos da ANS. Em acréscimo, o fármaco prescrito à autora/agravada (Invega Sustenna 100mg) encontra-se registrado na ANVISA consoante alegado na inicial (ID 129994310), e confirmado em consulta à página virtual daquela agência sanitária (registro no 1123633980014), bem assim que da consulta da respectiva bula no site da farmacêutica (https://www.janssen.com/brasil/sites/www_janssen_com_brazil/files/prod_files/live/invega_sustenna_pub_vps.pdf, acesso em 12/08/2022) verifica-se que a destinação é condizente com a enfermidade da participante. Lado outro, o requisito de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo milita, em uma análise apriorística, em favor da agravada, que necessita dar continuidade ao tratamento de sua doença sob pena de ver o deterioramento de seu quadro de saúde, pelo que recomendada sua manutenção durante o curso da demanda. Ademais, não aparentam ostentar os efeitos da decisão agravada, de igual maneira, a característica da irreversibilidade, sendo certo que o plano de saúde, acaso logre êxito ao cabo da lide, pode vindicar da autora em face da agravada a respectiva reversão dos custos com o tratamento. Diante do exposto, ausente demonstração pelo plano de saúde que negou vigência ao contrato de assistência privada à saúde de alternativa de tratamento incluída no rol de procedimentos, revela-se de baixa aderência a tese recursal, especialmente versando sobre decisão na origem que concedeu tutela provisória de urgência. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo pessoa aparentemente portadora de algum grau de déficit cognitivo, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator